Tribunal: STM
Processo: 7000083-93.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. DESENTRANHAMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS EXTEMPORÂNEAS. VÍCIO INTEGRATIVO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa constituída de ex-militar contra acórdão proferido por este Tribunal Superior nos autos de Embargos Infringentes e de Nulidade. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de desentranhamento de suas alegações finais apresentadas na ação penal militar de origem, o que sob sua ótica ensejaria a nulidade do julgamento anterior. Na origem, o Embargante foi condenado à pena de 3 anos de reclusão por crime previsto no Código Penal Militar, cuja sentença foi mantida em sede de Apelação e a nulidade por deficiência de defesa rejeitada nos Infringentes.
II. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não se manifestar de forma específica sobre o desentranhamento de peças defensivas extemporâneas, bem como se tal omissão teria o condão de anular o julgamento. Discute-se, ainda, os limites do dever de fundamentação das decisões judiciais e a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades no processo penal militar, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.
III. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para a rediscussão do mérito ou para manifestação sobre pontos que não compunham o núcleo da divergência no recurso anterior. Na espécie, a matéria referente ao desentranhamento de alegações finais intempestivas não integrava o voto vencido que fundamentou os Embargos Infringentes, motivo pelo qual a Corte não estava compelida a emitir pronunciamento específico sobre o tema.
IV. Entretanto, a fundamentação adotada no julgado hostilizado enfrentou a tese central da defesa de forma exauriente, ao assentar que a atuação da Defensoria Pública da União supriu a inércia do patrono constituído, garantiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, a ponto de afastar qualquer hipótese de prejuízo. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater de maneira individualizada e analítica cada um dos argumentos articulados pela parte, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada pelos tribunais superiores.
V. A aplicação do art. 499 do Código de Processo Penal Militar exige a prova inequívoca de lesão à parte para que se declare a nulidade de ato processual. No caso em tela, o reconhecimento da intempestividade das alegações e a posterior atuação da assistência judiciária gratuita não geraram nulidade, mas preservaram o direito do Réu. Inexistiu vício a ser sanado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe para preservar a higidez do título judicial.
VI. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados para manter inalterado o r. Acórdão em seus exatos termos.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-93.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO
ADVOGADO(A): FILIPE ANTONIO BORZI NOGUEIRA (OAB SP374771)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS PELA DEFESA DO EX-SD AER
VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO, A FIM DE MANTER INALTERADO O
ACÓRDÃO COMBATIDO, EM SEUS EXATOS TERMOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-93.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO
ADVOGADO(A): FILIPE ANTONIO BORZI NOGUEIRA (OAB SP374771)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
JULGADO.
DESENTRANHAMENTO
DE
ALEGAÇÕES
FINAIS
EXTEMPORÂNEAS. VÍCIO INTEGRATIVO NÃO CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.
RECURSO REJEITADO.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa constituída de ex-
militar contra acórdão proferido por este Tribunal Superior nos autos de
Embargos Infringentes e de Nulidade. O Embargante sustenta a existência de
omissão quanto ao pedido de desentranhamento de suas alegações finais
apresentadas na ação penal militar de origem, o que sob sua ótica ensejaria a
nulidade do julgamento anterior. Na origem, o Embargante foi condenado à
pena de 3 anos de reclusão por crime previsto no Código Penal Militar, cuja
sentença foi mantida em sede de Apelação e a nulidade por deficiência de
defesa rejeitada nos Infringentes.
II. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado
incorreu em vício de omissão ao não se manifestar de forma específica sobre o
desentranhamento de peças defensivas extemporâneas, bem como se tal
omissão teria o condão de anular o julgamento. Discute-se, ainda, os limites do
dever de fundamentação das decisões judiciais e a necessidade de demonstração
de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades no processo penal
militar, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.
III. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para a
rediscussão do mérito ou para manifestação sobre pontos que não compunham o
núcleo da divergência no recurso anterior. Na espécie, a matéria referente ao
desentranhamento de alegações finais intempestivas não integrava o voto
vencido que fundamentou os Embargos Infringentes, motivo pelo qual a Corte
não estava compelida a emitir pronunciamento específico sobre o tema.
IV. Entretanto, a fundamentação adotada no julgado hostilizado enfrentou a tese
central da defesa de forma exauriente, ao assentar que a atuação da Defensoria
Pública da União supriu a inércia do patrono constituído, garantiu o pleno
exercício da ampla defesa e do contraditório, a ponto de afastar qualquer
7000083-93.2026.7.00.0000
40001382968 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hipótese de prejuízo. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater de
maneira individualizada e analítica cada um dos argumentos articulados pela
parte, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma
suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada
pelos tribunais superiores.
V. A aplicação do art. 499 do Código de Processo Penal Militar exige a prova
inequívoca de lesão à parte para que se declare a nulidade de ato processual. No
caso em tela, o reconhecimento da intempestividade das alegações e a posterior
atuação da assistência judiciária gratuita não geraram nulidade, mas
preservaram o direito do Réu. Inexistiu vício a ser sanado, a rejeição dos
aclaratórios é medida que se impõe para preservar a higidez do título judicial.
VI. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados para manter inalterado o r.
Acórdão em seus exatos termos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração propostos pela Defesa
do ex-Sd Aer VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO, a fim de manter inalterado o
Acórdão combatido, em seus exatos termos. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Luciano Moreira Gorrilhas.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do ex-
Soldado da Aeronáutica (ex-Sd Aer) Vitor Augusto Ferrari Itramaro, em que se alega omissão
no Acórdão proferido nos autos dos Embargos Infringentes 7000429-78.2025.7.00.0000,
julgados na Sessão Virtual no período de 24.11.2025 a 27.11.2025.
Na origem, o Embargante foi condenado na Ação Penal Militar (APM)
7000035-79.2023.7.02.0002 à pena de 3 anos de reclusão, como incurso nas sanções do art.
240, §§ 5º e 6º, inciso IV, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar (CPM). Fixou-se o
regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c” e § 2º, alínea “c”, bem como do art. 36,
ambos do Código Penal (CP). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direito, a serem cumpridas por igual período, em observância ao art. 44, § 2º, do
CP, sob condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, assegurado o direito de
apelar em liberdade.
7000083-93.2026.7.00.0000
40001382968 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mantida a condenação em sede de Apelação 7000195-33.2024.7.00.0000, foram
opostos os Embargos Infringentes e de Nulidade 7000429-78.2025.7.00.0000, haja vista o
resultado não unânime quanto às nulidades por ausência de procuração formal e deficiência
técnica da defesa.
No julgamento dos mencionados Embargos, a Decisão do órgão colegiado foi
assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO FORMAL
DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO POR
TERMO
NOS
AUTOS.
NULIDADE
PROCESSUAL
POR
DEFESA
DEFICIENTE. LIBERDADE ESTRATÉGICA DA DEFESA TÉCNICA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO
HOSTILIZADO. EMBARGOS rejeitadoS.
I. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão não unânime
do Superior Tribunal Militar (STM) em Apelação, no tocante às preliminares de
nulidade por ausência de procuração formal do defensor constituído e por
deficiência na defesa técnica. O Acórdão hostilizado havia rejeitado as
preliminares, por maioria, e negado, de forma unânime, provimento aos Apelos
das defesas.
II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração
formal do defensor constituído configura nulidade processual na Justiça Militar
da União (JMU); e (ii) estabelecer se a alegada deficiência na defesa técnica,
consubstanciada na não apresentação de rol de testemunhas, no decurso de
prazos para alegações finais e na alegada concordância com a acusação,
resulta em nulidade.
III. A constituição de defensor na Justiça Militar da União, conforme o art. 71,
§ 1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), independe de instrumento
de mandato se o acusado o indicar em seu interrogatório ou em qualquer outra
fase do processo por termo nos autos, haja vista a exigida celeridade
constitucional e a desburocratização procedimental. A indicação do defensor
foi registrada por termo nos autos no momento da citação, logo, válida e eficaz
para atribuir legitimidade ao causídico, conforme legislação adjetiva
castrense.
IV. Inexiste nulidade sem a demonstração de prejuízo para a defesa, em
consonância com o princípio pas de nullité sans grief (art. 499 do CPPM). A
divergência entre estratégias adotadas por defensores distintos não se confunde
com deficiência técnica, sendo o exercício da profissão pelo advogado dotado
de liberdade de escolha da estratégia, nos termos do art. 7º, I, do Estatuto da
Advocacia.
V. A ausência de apresentação de rol de testemunhas constitui liberalidade e
agir discricionário do causídico, não sendo obrigatória, no rito do CPPM e na
resposta à acusação.
7000083-93.2026.7.00.0000
40001382968 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. O mero decurso de prazo para alegações finais não gerou prejuízo, pois a
Defensoria Pública da União (DPU) atuou oportunamente e apresentou a peça
cabível, resguardado o direito à ampla defesa.
VII. O advogado pode defender seu cliente das imputações por meio de
diferentes estratégias processuais ou meritórias, sem a necessidade de negar a
autoria. Por isso, a existência da confissão como atenuante no CPM.
VIII. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
Nas Razões dos Aclaratórios, a Defesa assevera a existência de omissão relativa
ao desentranhamento das Alegações Finais do ora Embargante em sede de APM. Assim,
requer o acolhimento do Recurso para a nulidade do julgamento.
Diante da da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao pleito, abriu-
se Vista à Parte contrária para que, na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), apresentasse manifestação.
Em Contrarrazões de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
Luciano
Moreira
Gorrilhas,
a
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça
Militar
(PGJM) manifestou-se no seguinte sentido:
Os Embargos de Declaração revelam mero inconformismo com o resultado do
julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com
a disciplina do recurso prevista no art. 542 do CPPM e no art. 130 e ss. do
RISTM.
Diante do exposto, inexistindo omissão no acórdão embargado, a
Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pela rejeição dos
Embargos de Declaração, mantendo-se íntegro o julgado em todos os seus
fundamentos.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do ex-
Sd Vitor Augusto Ferrari Itramaro contra o Acórdão proferido por este STM nos autos dos
Embargos Infringentes 7000429-78.2025.7.00.0000, por meio do qual foram rejeitadas,
integralmente, as preliminares de nulidade por ausência de procuração formal e deficiência na
defesa técnica.
Os Aclaratórios encontram fundamento no art. 542 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) e no art. 130 do RISTM, dispositivos legais que preveem o cabimento
deste instrumento para a identificação de imperfeições ou vícios no acórdão impugnado,
decorrentes de eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.
7000083-93.2026.7.00.0000
40001382968 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto conhecimento dos Embargos de Declaração, o art. 130 do RISTM
dispõe que o relator “somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
Com o propósito de homenagear o primado da ampla defesa, considera-se
suficiente, para a admissão dos Embargos de Declaração, que a parte apenas aduza como
objeto de sua irresignação a presença de falhas no acórdão, a exemplo da omissão indicada
pelo embargante. Logo, ainda que não haja de fato imperfeição jurídica, a mera alegação da
existência de lacuna é suficiente para satisfazer os requisitos de adequação e de cabimento.
Todavia, é indispensável estabelecer que o vício a que se refere a norma —
traduzido na forma de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão — deve constituir
um defeito circunscrito ao próprio acórdão.
Em outras palavras, a imperfeição objeto dos Embargos de Declaração é aquela
que pode ser observada no acórdão sem a utilização de paradigmas externos, seja porque a
decisão cria antíteses entre seus próprios fundamentos, seja porque esta não apresenta a
clareza necessária para expor ao jurisdicionado e à sociedade os motivos eleitos e a conclusão
proferida sobre o conflito submetido à apreciação da Corte.
Conclui-se, portanto, que a alegação de omissão capaz de autorizar a reforma do
Acordão é aquela que aponta a existência de incoerência ou a completa ausência de
fundamentação dentro da própria Decisão.
Ao adentrar o mérito dos Embargos de Declaração opostos, não se observa,
todavia, qualquer desarranjo argumentativo apontado pela Defesa que seja capaz de
comprometer a harmonia do Acórdão, conforme estipulado pelo art. 93, inciso IX, da
Constituição da República de 1988 (CR/88), o qual impõe a todos os órgãos do Poder
Judiciário o dever de fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade.
No caso, o Acórdão recorrido manteve-se estritamente dentro dos contornos
objetivos traçados pela lei e norma regimental desta Corte Castrense, limitando-se à matéria
demarcada pelo Voto vencido que serviu de fundamento aos Embargos Infringentes, qual
seja: a invalidade da constituição do defensor e a suposta deficiência da defesa técnica. Por
essa razão, a questão referente ao indeferimento da juntada extemporânea de alegações e ao
seu desentranhamento não compunha o núcleo da divergência, motivo pelo qual não exigia
manifestação específica.
De toda forma, a Corte apreciou, em substância, a tese central suscitada pela
Defesa, ao examinar a regularidade da atuação técnica e aplicar expressamente o art. 499 do
CPPM, para concluir, de maneira inequívoca, pela ausência de prejuízo.
Ademais, no Decisum, abordou-se a intempestividade das Alegações Escritas
apresentadas, apesar das sucessivas intimações ao Causídico, não causou prejuízo ao Réu,
visto que o exercício da defesa não foi tolhido. Nesse sentido, a DPU foi chamada a atuar no
feito e apresentou a peça prevista no art. 428 do CPPM. A propósito, transcrevo o seguinte
trecho do Acórdão:
7000083-93.2026.7.00.0000
40001382968 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da deslealde processual ou da eventual má-fé, o certo é que a dilação
de prazo, causada pelas sucessivas intimações do advogado constituído para
apresentar as alegações escritas, beneficiou os Embargantes. Assim, ainda que
o patrono eventualmente tenha utilizado manobras processuais de
procrastinação indevida, o resultado prático foi a prorrogação do prazo, o que
para que os acusados pudessem preparar uma defesa mais completa, colher
provas, organizar documentos ou, até mesmo, repensar suas estratégias
processuais. Ou seja, embora a dilação temporal represente um ônus para a
celeridade processual, ela constitui uma vantagem para o réu, que permanece
protegido contra a preclusão dos atos defensivos.
Nesse sentido, ainda que a dilação de prazo não decorra de uma conduta
elogiável do advogado, não se pode imputar aos Réus a responsabilidade por
eventual má-fé técnica de seu patrono. Assim, cabe ao Judiciário assegurar que
o exercício de defesa não seja tolhido, razão pela qual a DPU foi chamada
para atuar no feito e apresentou a peça do art. 428 do CPPM, após a devida
intimação dos Acusados para indicarem novo defensor.
Desse modo, inexistiu qualquer prejuízo aos Embargantes. Quanto ao ponto, a
jurisprudência desta Corte Castrense emprega o princípio pás de nullite sans
grief, segundo o qual não há nulidade sem a demonstração de lesão à acusação
ou à defesa, conforme o art. 499 do CPPM.
Cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem instrumento
processual de integração e esclarecimento do julgado. Logo, não se destinam à rediscussão da
matéria já decidida, nem à imposição de manifestação expressa e individualizada sobre todos
os argumentos articulados pela parte, notadamente quando desprovidos de relevância jurídica
para infirmar a conclusão adotada.
No caso em exame, inexiste a alegada omissão. O Acórdão embargado
apreciou, de forma suficiente, coerente e substancialmente fundamentada, a controvérsia
devolvida à apreciação desta Corte, de modo a enfrentar a tese defensiva em seu núcleo
essencial. A motivação do Decisum, à luz da Constituição da República e da sistemática
processual aplicável, não exige resposta analítica a toda e qualquer termo suscitado pela
parte, mas sim pronunciamento jurisdicional idôneo sobre os pontos efetivamente essenciais
ao deslinde da controvérsia.
Com efeito, a omissão suscitada é inapta para alterar o resultado do julgamento.
O argumento apontado pela Parte ostenta caráter meramente acessório, periférico ou
destituído de potencial modificativo do mérito, hipótese em que seu não enfrentamento
expresso não compromete a completude da prestação jurisdicional.
Na espécie, ainda que o Acórdão rebatido não tenha se detido, de modo
específico, sobre determinado ponto invocado pela Defesa, é certo que houve enfrentamento
material da tese principal deduzida nos autos.
A Corte examinou a regularidade do contexto processual impugnado, analisou a
suficiência da atuação defensiva e assentou, categoricamente, a inexistência de prejuízo
concreto, circunstância que, por si só, revela a suficiência da fundamentação adotada e afasta
a alegação de vício integrativo.
7000083-93.2026.7.00.0000
40001382968 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a Decisão embargada apreciou a controvérsia em substância, e não em
mera aparência formal. O conteúdo decisório revela-se completo naquilo que efetivamente
importava para a solução da causa, tendo o Colegiado apresentado fundamentação suficiente
para demonstrar a improcedência da pretensão defensiva.
O eventual silêncio quanto à questão lateral, irrelevante para a modificação do
desfecho, não caracteriza omissão, mas traduz legítima técnica de julgamento, orientada
pelos critérios de pertinência, necessidade e utilidade do enfrentamento judicial.
Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:
Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos
embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art.
1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. [...]. 3. Nesse
contexto, não surge violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Na
espécie, as instâncias ordinárias pronunciaram-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. O magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte se já tiver fundamentado sua decisão
de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da
demanda proposta. 4. É da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame
detalhado de cada argumento suscitado pela parte, mas apenas que sejam
explicitadas as razões do convencimento do órgão jurisdicional, o que
efetivamente ocorreu no caso. Recurso desprovido [...] 5. Agravo regimental
não provido. (STF. HC 217358/DF, Rel. Min. José Antonio Dias Toffoli,
julgado em 3.10.2022, Primeira Turma, DJe de 25.11.2022; grifo nosso).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. I - Ausência de pressupostos
para o acolhimento de embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado. II - O órgão julgador não
está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados no recurso, muito
menos discorrer sobre toda e qualquer referência fática ou conclusão da
sentença, uma vez que a constatação da ausência de um dos seus
pressupostos permite, com base no entendimento jurisprudencial do Tribunal,
a sua rejeição. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. (STM.
Embargos de Declaração 0000104-88.2013.7.11.0211, Rel. Min. José Coêlho
Ferreira, julgado em 25.8.2015, DJe de 16.9.2015; grifo nosso).
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CRIMINAIS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
PROBATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE
CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Lucas Guimarães Ferreira e Marcos
Vinicius dos Santos de Souza impugnado acórdão que, em sede de apelação
criminal, conheceu parcialmente e negou provimento aos recursos defensivos,
7000083-93.2026.7.00.0000
40001382968 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mantendo condenação pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e posse
irregular de munição, com alegações múltiplas de omissões, contradições e
obscuridades, bem como pedido de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses defensivas
suscitadas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados
para rediscutir matéria fático-probatória já apreciada; (iii) determinar a
existência de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade; e
(iv) aferir a adequação do uso dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses do art. 619 do CPP, não se
prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas já analisadas. As
teses de incompetência territorial e afastamento da perpetuatio jurisdictionis
foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação
suficiente quanto à prevenção e à natureza permanente do delito de tráfico. A
legalidade da abordagem policial e da busca veicular foi devidamente
justificada por fundadas suspeitas objetivas, não havendo contradição ou
omissão a sanar. O ingresso domiciliar foi validado com base em fundadas
razões, crime permanente e consentimento formal do morador, inexistindo
obscuridade ou omissão na fundamentação. As alegações de violência policial,
coação, nulidades procedimentais, cerceamento de defesa, erro de tipo, in
dubio pro reo, dosimetria da pena, tráfico privilegiado, detração penal e
restituição de bens foram todas analisadas e afastadas de forma expressa e
fundamentada. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses
defensivas de modo individualizado, bastando fundamentação suficiente para a
solução da controvérsia. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de
embargos quando ausentes os vícios legais, sendo suficiente o enfrentamento
implícito das matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados. Tese de
julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito ou ao reexame de provas já apreciadas. Inexiste omissão, contradição
ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses
necessárias
ao
deslinde
da
controvérsia.
[...]
(TJPR.
ED
00287804720258160035, Rel. Des. Lourival Pedro Chemim, julgado em
26.2.2026, 4ª Câmara Criminal, DJe de 26.2.2026, grifo nossos).
Ainda, colaciono a manifestação da PGJM acerca da matéria, sob a lavra do
ilustre Subprocurador-Geral, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas:
Entretanto, a leitura sistemática do acórdão demonstra que a matéria foi
enfrentada sob sua dimensão jurídica essencial, qual seja, a existência ou não
de prejuízo decorrente da atuação defensiva.
7000083-93.2026.7.00.0000
40001382968 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acórdão embargado, ao desenvolver a fundamentação, fixou como premissa
estruturante o princípio do pas de nullité sans grief, expressamente previsto no
art. 499 do CPPM, afirmando que não se declara nulidade sem demonstração
concreta de prejuízo.
Ao analisar a fase das alegações finais, o acórdão consignou de forma
inequívoca que não houve demonstração de lesão à defesa, inclusive
registrando que a Defensoria Pública da União apresentou as alegações
escritas, assegurando o pleno exercício do contraditório.
Portanto, o Tribunal examinou o núcleo jurídico da insurgência: a existência
de prejuízo efetivo.
Nessa perspectiva, a pretensão veiculada nos Embargos de Declaração
evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, porquanto busca rediscutir
matéria já suficientemente apreciada, sob o pretexto de omissão. Tal providência, contudo,
mostra-se incompatível com a finalidade integrativa da via eleita, uma vez que inexiste
qualquer vício a ser sanado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração
propostos pela Defesa do ex-Sd Aer Vitor Augusto Ferrari Itramaro, a fim de manter
inalterado o Acórdão combatido, em seus exatos termos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382968v11 e do código CRC ab77a211.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/04/2026, às 16:39:45
7000083-93.2026.7.00.0000
40001382968 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR